Tribunal: TJDFT
Processo: 0760929-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os requerentes opõem embargos de declaração afirmando que o acórdão foi omisso quanto à não convalidação dos atos inconstitucionais praticados pela Administração Pública, que preteriu, em razão do gênero, bombeiras militares na promoção na carreira. Afirma que os atos inconstitucionais não são suscetíveis de prescrição e toda conduta inconstitucional é nula e não se convalida. Pretende o prequestionamento do inciso I do artigo 5° e do inciso XXX do artigo 7° da CF.
2. Não há omissão no acórdão que decidiu adequadamente a controvérsia veiculada na inicial.
3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo, nem permitem que as partes impugnem o acerto da decisão sob pena de extrapolar o quadrante específico de cabimento do recurso.
4. Alegações difusas de inconstitucionalidade por violação ao princípio da isonomia desautorizam a declaração de inconstitucionalidade, ainda que de forma incidental, por exigir esta inconstitucionalidade prima facie evidente, o que não se observa na hipótese.
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.